Tribunal: TJBA
Processo: 8057781-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057781-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: LUCIA MARA LIMA MATOS GARRIDO E OUTRO

Advogado(s)
:
ANDERSON OTAVIO DOS SANTOS, CARINI MARQUES ALVAREZ

Advogado(s)
:
ANDERSON OTAVIO DOS SANTOS, CARINI MARQUES ALVAREZ

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSS. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA. CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE SEQUELAS QUE IMPLIQUEM REDUÇÃO DE SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI N. 8.213/91. APELO DA AUTARQUIA PROVIDO PARA DESACOLHER OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA. INTEMPESTIVIDADE. CONSTATAÇÃO. CIRCUSNTÂNCIA QUE LEVA AO NÃO CONHECIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n. 8057781-20.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante e apelado as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao recurso do INSS e
NÃO CONHECER
do apelo da parte autora, pelas razões a seguir.

Data registrada no sistema.